Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO (AR), SNE E IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. INOVAÇÕES RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso assevera o autor que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação, nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62822434). Preparo recursal regular (ID 65822433 e ID 65822435/6). Contrarrazões apresentadas (ID 65822438).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra neste caso. Efeito suspensivo recursal não deferido.
4. Inovações recursais. Na peça recursal o autor sustenta a ausência notificação por intermédio de AR (Aviso de Recebimento), ausência de notificação por intermédio do SNE e irregularidade técnica do etilômetro, temas não tratados na fase de instrução/cognitiva, não podendo, portanto, serem analisados nesta fase recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, juízo natural e ampla defesa/contraditório. Ademais, o documento ID 65822424 (pg. 4) é alusivo de que tampouco o veículo encontrar-se-ia à época da infração cadastrado no Sistema Nacional Eletrônica (SNE).
5. No presente caso o autor foi autuado em 26/09/2023 pelo cometimento da infração de trânsito capitulada no art. 165-A do CTB, consistente na recusa em submeter-se ao teste do etilômetro, em barreira policial, ocasião em que ficou ciente da respectiva autuação. Ademais, o documento ID 65822424 (pág. 7) é alusivo de que em 26/09/2023 o réu também expediu a Notificação de Autuação, sendo 27/11/2023 a data limite para apresentação da defesa prévia, despiciendo a juntada do AIT para este mister. Todavia o autor não exerceu seu direito à defesa prévia, deixando decorrer sem sua manifestação referido prazo (ID 65822424, pág. 5).
6. O documento ID 65822424 (pág. 7) é esclarecedor de que em 13/12/2023 foi expedida Notificação de Penalidade, assim como ocorrida a respectiva postagem em 18/12/2023, restando portanto devidamente comprovada a obrigatoriedade da dupla notificação (Súmula 312 do STJ), observando-se os prazos previstos no art. 282 do CTB. Assim, não há que se falar em nulidade da infração ora em evidência, não merecendo reparos a sentença recorrida.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.